Tribunal: STF
Processo: ARE 1388976
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. COMPETÊNCNIA. CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE NÃO IMPEDEM A PUNIÇÃO DA EMPRESA. SANÇÃO VÁLIDA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS ATOS ILÍCITOS APURADOS. PENALIDADE MANTIDA. 



    I. À falta de regramento legal específico e ante a inaplicabilidade da Lei Federal 9.873/1999, a pretensão do Distrito Federal de aplicar sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública prescreve no prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932. 



    II. De acordo com a teoria da actio nata, consagrada no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública começa a correr após o efetivo conhecimento da infração. 



    III. Em conformidade com o artigo 87, § 3º, da Lei 8.666/1993, e do Decreto Distrital 36.236/2015 (vigente até janeiro de 2019), compete ao Controlador-Geral do Distrito Federal a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 



    IV. Entre o relatório final da comissão do processo administrativo e a decisão da autoridade competente não há espaço procedimental para contraditório, dada a sua qualidade de peça informativa que não traduz meio de convencimento, senão subsídio decisório. 



    V. Descabe cogitar de violação ao devido processo legal na hipótese em que o processo administrativo transcorre sem nenhuma restrição ao contraditório ou à ampla defesa. 



    VI. Constatada no processo administrativo a existência de conluio para burlar licitações e direcionar contratações do Poder Público, não pode ser acolhido pleito de invalidação ou abrandamento da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública aplicada com fundamento nos artigos 87, inciso IV, e 88, incisos II e III, da Lei 8.666/1993. 



    VII. Se o processo administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa e a sanção de “declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública” foi cominada dentro da faixa de discricionariedade de que é investida a autoridade competente, não há espaço jurídico para a sua anulação, modificação ou atenuação no plano judicial, sobretudo no contexto da restrição probatória do mandado de segurança. 



    VIII. O controle judicial do ato administrativo não pode retirar do Poder Público a prerrogativa de dimensionar a penalidade nos limites da margem valorativa que é imanente ao poder punitivo, sobretudo quando a gravidade do ato ilícito não deixa dúvida quanto à pertinência da punição concretamente aplicada. 



    IX. Mutações societárias que não importem na extinção da sociedade empresária que incorreu nos ilícitos administrativos não podem ser validamente invocadas para impedir a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 



    X. Recurso conhecido e desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts.1º, caput e IV; 5.º, XLV, primeira parte; LIII, LIV, LV; 22, XXVII ; 32, § 1º; e arts. 170 e seguintes, todos da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, veja-se o ARE 1.170.026-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator